Tribunal: TJDFT
Processo: 0700685-49.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FURTO QUALIFICADO POR MEIO ELETRÔNICO OU INFORMÁTICO. VÍTIMA IDOSA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VOLUNTARIEDADE DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa contra Acórdão que deu provimento ao recurso ministerial e desproveu o defensivo, reconhecendo a prática de furto qualificado por meio eletrônico ou informático (art. 155, § 4o-B e § 4o-C, II, do CP), em continuidade delitiva, e afastou a tese de desclassificação para estelionato, sob alegação de omissão e contradição quanto à voluntariedade da vítima e à tipificação da conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto à análise da voluntariedade da vítima e à configuração do crime; (ii) estabelecer se é cabível, em embargos de declaração, a rediscussão da tipificação penal para desclassificação do furto qualificado para estelionato.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 619 do CPP, sendo excepcionais os efeitos infringentes e vedada sua utilização para rediscussão do mérito ou por mero inconformismo.
4. O acórdão embargado examina de forma expressa e fundamentada a dinâmica delitiva, a autoria, a materialidade e o enquadramento jurídico da conduta, inexistindo omissão ou contradição.
5. O réu manipulou dolosamente a máquina de cartão ao inserir valores superiores aos ajustados antes da digitação da senha, reduziu a vigilância da vítima idosa e realizou subtrações de quantias não consentidas.
6. A fraude empregada serviu para burlar a vigilância da vítima, e não para obter consentimento válido para a disposição patrimonial, o que caracteriza furto qualificado por meio eletrônico ou informático.
7. A mera entrega do cartão e a digitação da senha, sem ciência dos valores efetivamente cobrados, não configuram consentimento da vítima, afastando a pretensão de desclassificação para o delito de estelionato.
8. A pretensão de reexame das provas e de desclassificação do delito revela intento de rediscussão do mérito, incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.
9. A jurisprudência do STJ distingue furto mediante fraude de estelionato com base na existência de consentimento da vítima, o que não se verifica na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
5. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se ao saneamento dos vícios previstos no art. 619 do CPP. 2. Configura furto qualificado por meio eletrônico ou informático a inserção de valores superiores aos ajustados em máquina de cartão, sem ciência da vítima, mediante redução de sua vigilância. 3. A entrega do cartão e a digitação da senha sem conhecimento da fraude não caracterizam consentimento válido, afastando a hipótese de desclassificação para o crime de estelionato.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, arts. 155, § 4o-B e § 4o-C, II, e 171, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.213.820/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 29/10/2025; EDcl no Inq 1.636/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 03/03/2026; EDcl no AgRg no RHC 213.496/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 03/03/2026; EDcl no AgRg no HC 934.348/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18/12/2024. TJDFT - Acórdão 2098202, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 04/03/2026.